Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-35.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 437 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.720, paradigma do Tema 437 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.